Tribunal: TJES
Processo: 5001249-16.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Cartão de Crédito; Bancários; Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001249-16.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EMILIA GONCALVES PARDIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001249-16.2022.8.08.0038
ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
EMILIA GONCALVES PARDIM
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte Autora, para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo consignado e cartão consignado entre as partes; b) CONDENAR o Requerido a restituir as parcelas indevidamente cobradas, em dobro, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data de cada desconto; c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Defiro, em sentença, a tutela de urgência, para determinar que o requerido suspenda os descontos decorrentes dos contratos em análise, imediatamene após a intimação da presente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada cobrança indevida. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE APRESENTA A PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
A RÉ ALEGA QUE A SENTENÇA JULGOU DE MODO
ULTRA PETITA
AO DETERMINAR O SEGUINTE:
CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.
AO COMPULSAR OS AUTOS, NOTA-SE QUE, EFETIVAMENTE, ESTE VALOR NÃO FOI POSTULADO PELA PARTE AUTORA, MAS TÃO SOMENTE A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS NO PATAMAR DE R$ 10.000,00 (dez mil reais), DE MODO QUE A QUESTÃO EM DESTAQUE MERECE SER ACOLHIDA. PORTANTO, IDENTIFICADO O JULGAMENTO
ULTRA PETITA
, O APURADO NÃO CORRESPONDE À NULIDADE DA SENTENÇA, MAS O AJUSTE DO EXCESSO, ACERTANDO-SE O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL AO PEDIDO DA PARTE AUTORA.
(4).
NO MÉRITO,
COM EXCEÇÃO AOS TÓPICOS ADIANTE DESCRITOS
,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(5).
REFERENTE AO TÓPICO DA COMPENSAÇÃO DE VALORES. DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR NÃO DESEJADO PELA PARTE AUTORA E A NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES À SITUAÇÃO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO (
status quo ante
),
AUTORIZA-SE A COMPENSAÇÃO DO VALOR
DO EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA
COM O VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA DE PISO.
(6).
OUTRO TÓPICO A SER MODIFICADO
REFERE-SE AO
DANO MORAL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO. NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 12.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENDO ASSIM, A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE QUANTO AO PONTO, LEVANDO EM CONTA NÃO APENAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MAS TAMBÉM O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. MINORA-SE, NESTES TERMOS, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL. TEM-SE, COM ISSO, QUE O
QUANTUM
ORA ESTABELECIDO É SUFICIENTE A CUMPRIR SUA DUPLA FINALIDADE, QUAL SEJA, A REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA E A PUNIÇÃO DO CAUSADOR DO DANO, EVITANDO-SE NOVAS OCORRÊNCIAS.

(6).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, PARA O FIM DE ALTERAR A R. SENTENÇA TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE A: I) COMPENSAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA
.
II)
MINORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, MANTENDO-SE OS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E ACRÉSCIMO DE JUROS ESTIPULADOS NO ATO GUERREADO. EM RELAÇÃO AOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (7).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)